Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CONDUTA ILÍCITA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada falha na prestação do serviço da ré, a justificar o cancelamento das faturas cobradas indicadas e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida (ID 64522365 - Pág. 279), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. No tocante à exibição de documentos, o pedido foi veiculado nas razões recursais e não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição. Assim, consistindo em inovação recursal, é descabido o enfrentamento do pedido na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que assim não fosse, a exibição de documentos é incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95. Recurso não conhecido nesta parte.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da CF).
7. Segundo o contexto, o autor não apresentou qualquer elemento concreto para demonstrar que o contrato foi cancelado em janeiro de 2021, de forma que não há indicativo de que são indevidas as cobranças dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021.
8. Por outro lado, a ré comprovou que a dívida impugnada está vinculada ao contrato n.o 2016547800 e que o serviço foi fornecido e utilizado pelo autor, justificando as cobranças realizadas.
9. Destarte, revela-se legítima a cobrança empreendida pela ré, sobretudo porque não demonstrada falha na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico celebrado.
10. Outrossim, não caracterizada prática ilícita atribuída à ré e não vulnerados atributos da personalidade do autor, deve ser afastado o direito à indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1063151, 07140949620178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o qual estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, inciso XXXII; CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1063151, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, j. 23/11/2017.